Tribunal: TJES
Processo: 0000785-48.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-48.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MONTEIRO GAIOTTI

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA E DO DOLO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente documental e oriundo da fase investigativa, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do acusado na prática de parcelamento irregular do solo para fins urbanos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O conjunto probatório produzido na fase judicial é inexistente ou insuficiente para corroborar os elementos colhidos no inquérito policial.

4- A prova exclusivamente investigativa não pode, por si só, fundamentar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5- O contrato particular de compra e venda demonstra a alienação de fração inferior ao módulo rural, mas não comprova, de forma segura, a intenção de loteamento ou desmembramento para fins urbanos.

6- A ausência de produção de prova testemunhal em juízo impede a formação de juízo seguro acerca do dolo do agente.

7- A insuficiência de provas quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8- A condenação criminal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova exclusivamente colhida na fase investigativa é insuficiente para fundamentar condenação penal sem confirmação em juízo.

2. A configuração do crime de parcelamento irregular do solo exige comprovação do dolo específico de destinação urbana.

3. A ausência de prova judicial da autoria e do elemento subjetivo impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/79, art. 50, inciso I, parágrafo único, inciso I; CPP, arts. 155 e 386, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
JOSÉ MONTEIRO GAIOTTI
da imputação do delito previsto no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 16719773), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o acusado pelo delito em comento, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas para a condenação.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que, as principais provas dos autos são documentais e não sofreram qualquer contestação defensiva, tratando-se de conjunto probatório íntegro e firme, apto a embasar a condenação do denunciado, ora recorrido. Afirma que a fração mínima de parcelamento de um imóvel rural no município de Domingos Martins é de 30.000,00 m2 e o denunciado realizou a venda de área em parcela inferior (1.500 m2), impraticável para a agricultura ou pecuária, mas compatível com o uso urbano, para edificação de residência.

Contrarrazões defensivas (ID nº 17997778) pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça, no ID nº 18202973, opinou para que seja negado provimento ao recurso ministerial.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
JOSÉ MONTEIRO GAIOTTI
da imputação do delito previsto no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 16719773), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o acusado pelo delito em comento, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas para a condenação.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que, as principais provas dos autos são documentais e não sofreram qualquer contestação defensiva, tratando-se de conjunto probatório íntegro e firme, apto a embasar a condenação do denunciado, ora recorrido. Afirma que a fração mínima de parcelamento de um imóvel rural no município de Domingos Martins é de 30.000,00 m2 e o denunciado realizou a venda de área em parcela inferior (1.500 m2), impraticável para a agricultura ou pecuária, mas compatível com o uso urbano, para edificação de residência.

Contrarrazões defensivas (ID nº 17997778) pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça, no ID nº 18202973, opinou para que seja negado provimento ao recurso ministerial.

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 31 de julho de 2015, o ora denunciado JOSE MONTEIRO GAIOTTI, por sua livre e consciente vontade, dividiu uma área de 30.000,00 m
2
(trinta mil metros quadrados) em área inferior ao módulo rural, por meio de instrumento particular de compra e venda, na localidade de Galo, Zona Rural, Domingos Martins/ES, dando ao solo rural uma destinação para fins urbanos”.

A magistrada julgou improcedente pretensão ministerial, entendendo que
“n
a fase do contraditório não fora produzida prova pelo Ministério Público a atribuir ao réu a imputação criminal fincada na denúncia. Portanto, no caso dos autos, os elementos de prova colhidos apenas na fase investigativa não serviram para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, como admite a jurisprudência. Ao contrário, na presente hipótese, não foi realizada qualquer prova em sede judicial que pudesse corroborar os elementos de prova do inquérito policial”.

Não obstante a relevância dos argumentos externados pelo órgão ministerial para pleitear a condenação, entendo que são insuficientes para comprovar a prática do crime do artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79.

Isso porque, em que pesem os indícios colhidos na fase investigativa, que ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, deve ser reconhecido que não há elementos seguros no conjunto probatório que comprovem o dolo da conduta do agente.

No caso, a prova documental juntada é insuficiente para respaldar, com segurança e indene de dúvidas, a condenação do réu, eis que a ausência de qualquer outro meio probatório em Juízo torna a imputação delitiva desarrazoada, mormente quanto ao dolo do réu.

O crime pelo qual o réu foi denunciado se consuma quando, de qualquer modo, o agente der início ou efetuar loteamento ou desmembramento de solo para fins urbanos sem as observâncias dos requisitos legais.

O contrato particular de compra e venda, revela a venda pelo réu de uma área de 1.500 m2 desmembrado de uma área de 3 hectares. No entanto, ausente prova de que a negociação tinha a intenção de efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos já que nenhuma testemunha foi ouvida em Juízo.

Assim, seja pela ausência de elementos concretos ou documentados que possam atestar a autoria e a materialidade do delito em apreço (art. 155 do Código de Processo Penal), seja pela prevalência, em seu favor, do princípio do
in dubio pro reo,
seja pela impossibilidade de se condenar o Apelado sem prova produzida em Juízo, reputo necessária e devida a manutenção da absolvição imposta pela Magistrada de piso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.